Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-35.2022.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000834-35.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS LIMA PEREIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, COM ESPEQUE NO ART. 581, INCISO IV, DO CPP. ART. 121, §2º, INCISOS II E III, TODOS DO CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. DELIBERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO RÉU À FUTURA E SOBERANA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DO PRONUNCIADO. RAZÕES RECURSAIS. DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. FUSTIGADA DECISÃO MONOCRÁTICA ESTRIBADA EM DEPOIMENTOS DE “OUVI DIZER”. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SEGUROS DE AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO SUPLICANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA/PARTICPAÇÃO DO POSTULANTE TAMBÉM SUGERIDOS NOS PRESENTES FÓLIOS, INOBSTANTE A PRESENÇA DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (HEARSEY TESTIMONY – TESTEMUNHA “DE OUVIR DIZER”). OBSERVÂNCIA DESTE JUÍZO AD QUEM AO SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR/LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, EM COTEJO COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS “DE OUVIR DIZER”, ASSENTADAS NO FEITO SUB EXAMINE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDIRETAS (HEARSEY TESTIMONIES) PRESTADOS, NAS FASES PRÉ-PROCESSUAL E ACUSATÓRIA. HARMONIA E COERÊNCIA. EXISTÊNCIA, NOS FÓLIOS EM REAPREÇO, DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO PERPETRADO. REMESSA JUSTIFICADA DO PRESENTE CASO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. TESE DEFENSIVA REFUTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS NESTA DECISÃO COLEGIADA. TESE DEFENSIVA REFUTADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS EM APARENTE CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA REFUTADA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA TRILHA DO PARECER MINISTERIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, EM SUA ÍNTEGRA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob o nº 8000834-35.2022.8.05.0112, proveniente da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA-BA, em que figuram, como recorrente, ANTÔNIO CARLOS LIMA PEREIRA, e como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à UNANIMIDADE de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este (acórdão) se integra. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE DES.. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A)